Tribunal: TJDFT
Processo: 0744574-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
direito penal e processual penal. apelações criminais. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. princípio da insignificância. inaplicabilidade. desclassificação para uso próprio. impossibilidade. dosimetria. tráfico privilegiado. afastamento. recurso defensivo desprovido. recurso ministerial provido.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, notadamente diante da quantidade apreendida, bem como se as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o ilícito do artigo 28, da Lei no 11.343/2006; e (iii) determinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato cuja configuração independe da quantidade apreendida, havendo, no caso, acervo probatório robusto — documental, pericial e oral — que comprova a prática delitiva, especialmente diante do flagrante da entrega de entorpecente a usuário e da quantia em espécie apreendida com o acusado.
4. Não há falar em desclassificação da conduta para o ilícito do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, pois as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas aos depoimentos firmes e coerentes do policial condutor e do usuário, formam conjunto probatório sólido e que caracteriza o dolo de tráfico na modalidade vender, afastando a presunção relativa de uso pessoal prevista no julgamento do RE no 635.659/SP.
5. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível utilizar anotações de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado, desde que haja fundamentação idônea demonstrando circunstâncias excepcionais, como a gravidade e a razoável proximidade temporal dos atos pretéritos com o crime em apuração, o que se verifica no caso.
IV. Dispositivo
6. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e § 4o; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024, PJe 26/3/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0712699-55.2024.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 5/6/2025, DJe 23/6/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0717166-47.2024.8.07.0016, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/5/2025, DJe 9/6/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0727181-23.2024.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 8/5/2025, DJe 20/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0727455-26.2020.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 28/7/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0708872-51.2024.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 25/7/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC no 837.250/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/2/2025, DJEN 5/3/2025.